Tribunal: TJDFT
Processo: 0733484-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. VERIFICAÇÃO. CORREÇÃO DO VÍCIO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Constatada a ausência de manifestação acerca dos documentos juntados pelo embargado noticiando que o seguro saúde da parte autora foi cancelado por iniciativa da empresa estipulante, acolhe-se a pretensão recursal a fim de sanar o apontado vício, de modo a integrar o acórdão proferido no apelo, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

3. Diante da ausência de hipótese excepcionalíssima, mesmo considerando a ocorrência da omissão a respeito de dispositivo legal ventilada pela parte, rejeita-se a pretensão de atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.